Tribunal: TJES
Processo: 5000685-20.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000685-20.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
VIAS DE FATO. AMEAÇA.
COMPETÊNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO. ART. 70 DO CPP.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO QUE FIXOU AS MEDIDAS PROTETIVAS.
DECLARADA A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, relativo ao descumprimento de medida protetiva anterior que havia sido deferida em virtude de situação de violência contra a mulher, constitui delito autônomo que não se confunde com aquele que ensejou a fixação das referidas medidas de urgência.

2. Não se aplica a alegação do Juízo Suscitado de prevenção, na medida em que o delito em voga é diverso daquele que ensejou a aplicação da medida protetiva, bem como foram praticados em momentos distintos, não havendo que se falar em risco de serem proferidas decisões conflitantes.

3. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, que constitui crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, prevalece a regra do art. 70 do Código de Processo Penal, ou seja, o lugar da infração (RHC nº 165.194, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 30/06/2022).

4. Considerando que os crimes ocorreram na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ofendida reside, a ação penal em comento deve ser processada e julgada na referida localidade.

5. Apesar de o Juízo Suscitante ter concedido anteriormente as medidas protetivas de urgência que obrigam o investigado, tal fato não atrai a competência para processamento e julgamento do crime de descumprimento das medidas de proteção que supostamente ocorreu em comarca diversa.

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do conflito de competência para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (JUÍZO SUSCITADO), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela JUÍZA DE DIREITO DA 1
a
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA em face do JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, no bojo da ação penal nº 0001338-11.2022.8.08.0011 relativa aos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147,
caput
, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE por entender existente conexão do presente feito, e daquele no qual foram deferidas as medidas protetivas ora descumpridas, com aquele tombado sob o nº 0015351-10.2021.8.08.0024 em tramitação na Vara Especializada.

Fundamenta o JUÍZO SUSCITADO que foram concedidas medidas protetivas para a ofendida e em desfavor do acusado anteriormente no referido processo, razão pela qual declinou da competência nos dois feitos em tramitação na Vara.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este suscitou o presente conflito, por entender que não há conexão entre a ação penal em voga e a medida protetiva de urgência concedida pelo referido Juízo, devendo ser respeitada a regra determinada pelo local do fato (art. 70 do CPP) no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015 (correspondente ao art. 120 do CPC/73), foi designado o JUÍZO SUSCITADO (4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) para apreciação das questões urgentes.

Informações do JUÍZO SUSCITADO (ID nº 5302418), defendendo a competência do JUÍZO SUSCITANTE e reafirmando o entendimento de que há conexão entre as ações e prevenção da Vara Especializada, havendo risco de decisões conflitantes.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5333188), opinando pelo reconhecimento da competência do JUÍZO SUSCITANTE.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela JUÍZA DE DIREITO DA 1
a
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA em face do JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, no bojo da ação penal nº 0001338-11.2022.8.08.0011 relativa aos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147,
caput
, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE por entender existente conexão do presente feito, e daquele no qual foram deferidas as medidas protetivas ora descumpridas, com aquele tombado sob o nº 0015351-10.2021.8.08.0024 em tramitação na Vara Especializada.

Fundamenta o JUÍZO SUSCITADO que foram concedidas medidas protetivas para a ofendida e em desfavor do acusado anteriormente no referido processo, razão pela qual declinou da competência nos dois feitos em tramitação na Vara.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este suscitou o presente conflito, por entender que não há conexão entre a ação penal em voga e a medida protetiva de urgência concedida pelo referido Juízo, devendo ser respeitada a regra determinada pelo local do fato (art. 70 do CPP) no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015 (correspondente ao art. 120 do CPC/73), foi designado o JUÍZO SUSCITADO (4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) para apreciação das questões urgentes.

Informações do JUÍZO SUSCITADO, defendendo a competência do JUÍZO SUSCITANTE e reafirmando o entendimento de que há conexão entre as ações e prevenção da Vara Especializada, havendo risco de decisões conflitantes.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da competência do JUÍZO SUSCITANTE.

Pois bem.

Conforme narra a denúncia nos autos originários, o réu descumpriu medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, das quais tinha ciência, ao realizar insistentemente mais de trinta ligações para o celular da vítima, bem como, em outra oportunidade, a agrediu fisicamente com socos e puxões de cabelo e a ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Inicialmente, cumpre registrar que o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, relativo ao descumprimento de medida protetiva anterior que havia sido deferida em virtude de situação de violência contra a mulher, constitui delito autônomo que não se confunde com aquele que ensejou a fixação das referidas medidas de urgência.

Diante disso, entendo que não se aplica a alegação do Juízo Suscitado de prevenção, na medida em que o delito em voga é diverso daquele que ensejou a aplicação da medida protetiva, bem como foram praticados em momentos distintos, não havendo que se falar em risco de serem proferidas decisões conflitantes.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, que constitui crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, prevalece a regra do art. 70 do Código de Processo Penal, ou seja, o lugar da infração (RHC nº 165.194, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 30/06/2022).

Nesse sentido, igualmente, a jurisprudência pátria, consoante os julgados abaixo ementados:

Conflito negativo de jurisdição - Descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06), anteriormente aplicadas, e furto - Juízo da 2ª Vara da Comarca de Novo Horizonte, que declinou da competência - Alegação de ausência de prevenção do juízo que deferiu as medidas protetivas - Delito autônomo - Objeto jurídico tutelado diverso daquele que ensejou as medidas de proteção deferidas pelo Juízo suscitante - Competência do Juízo Suscitado (1ª Vara da Comarca de Novo Horizonte). CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE (TJSP, Conflito de Jurisdição 0037661-47.2022.8.26.0000, Relator (a): Claudio Teixeira Villar, Órgão Julgador: Câmara Especial, Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara, Data do Julgamento: 07/03/2023, Data de Registro: 07/03/2023)

Conflito negativo de jurisdição. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A lei nº 11.340/06). Declínio da competência para o juízo onde tramita procedimento onde aplicadas as medidas. Inadmissibilidade. Delito autônomo. Objeto jurídico tutelado que não se confunde com aquele que deu azo à fixação das medidas protetivas em favor da vítima mulher. Competência do MM Juízo Suscitado. Conflito procedente. (TJSP, Conflito de Jurisdição 0034426-43.2020.8.26.0000, Relator(a): Lidia Conceição, Órgão Julgador: Câmara Especial, Foro de Monte Alto – 2ª Vara, Data do Julgamento: 20/01/2021, Data de Registro: 20/01/2021)

Assim, considerando que os supostos crimes ocorreram na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ofendida reside, a ação penal em comento deve ser processada e julgada na referida localidade.

Isso porque a concessão anterior de medidas protetivas de urgência não atrai a competência para processamento e julgamento do crime de descumprimento das medidas de proteção que supostamente ocorreu em comarca diversa.

Por fim, importa ressaltar que os autos originários estão apensados ao processo tombado sob o nº 0002640-75.2022.8.08.0011 que ensejou, igualmente, conflito negativo de competência (5000692-12.2023.8.08.0000) no qual fora declarada a 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim como competente para julgá-lo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Conflito de Competência, a fim de
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do
JUÍZO
DA

4ª

VARA
CRIMINAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(
JUÍZO SUSCITA
DO)
, para processar e julgar a ação penal nº 0001338-11.2022.8.08.0011.

É como voto.